Tribunal: TJES
Processo: 0002188-92.2013.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002188-92.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADONIS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra a sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, redimensionando a pena imposta pela condenação pelo crime de homicídio, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), para 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão central consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas específicas indicadas pela defesa. e se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo admissíveis para reexame do mérito da decisão.

2.
O acórdão embargado analisou suficientemente as provas que fundamentaram a condenação, incluindo testemunhos e documentos que entendeu serem suficientes para a formação do convencimento, inexistindo omissão ou contradição.

3.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas apenas sobre aqueles que considerar relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4.
O inconformismo da defesa com a conclusão do julgamento não configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

5.
O acórdão embargado atende à finalidade de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3º do CPP, restando desnecessária manifestação expressa sobre todas as alegações da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º e 619; CPC, art. 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002188-92.2013.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADONIS GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - ES15600-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

VOTO

Tratam-se de
e
mbargos de declaração
interpostos por
ADONIS GOMES DA SILVA

em face do v. acórdão Id.
11382684
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pela
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares/
ES, e redimensionou a pena lhe aplicada quando da condenação pela
prática do crime de
homicídio, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(arts. 12
1
, §
2
º,
inc. IV, do CP
),
para o total de
2
4 (
vinte e
quatro)
anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida o regime
inicial fechado
.

A defesa sustenta que o julgado é omisso, e
pleiteia que os julgadores
enfrentem
“
a prova produzida na palavra da vítima IHARLEY BRUNO RIBEIRO PEREIRA, do senhor JOSÉ AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, a senhora LORENA BARCELLOS GARCYA, bem como o documento emitido pela Capixaba Vigilância e Segurança LTDA”
,
e declarem prequestionadas as matérias
apreciadas no recurso
(Id.
11771803
).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Segundo prevê o
artigo 619 do Código de Processo Penal,
os embargos de declaração são
cabíveis contra acórdão que possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Contudo, no caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao
parcial
provimento do recurso de apelação, dentre elas, a
e
xistência de provas da
materialidade e autoria
,
produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem lícitas e suficientes a corroborar a condenação do réu nas penas
do art.
121, § 2º, inc. IV, do CP.

A propósito, o acórdão destacou
os testemunhos que
confirmaram o envolvimento do ora embargante na empreitada criminosa;
fundamentaram a decisão dos jurados e motivaram a manutenção da condenação,
provas que não foram desconstituídas pela defesa, e suplantam a alegação formulada nesta via.

Outrossim, c
onforme consolidada jurisprudência das Cortes Superiores
, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento
, não caracterizando omissão, contradição ou ofensa à legislação infraconstitucional, o resultado diferente do pretendido pela parte
1
.

Desse modo, as
alegações da defesa acerca da
omissão na apreciação de provas
se consubstancia em
mera irresignação
e
pretensão de rediscussão
da matéria, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

Anoto, por fim, que o acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o art. 3º do CPP
4
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
11
8
1
9205
),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4,
Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 13/3/2023,
T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 15/03/2023.

2
1. A mera pretensão de revisão do julgamento no se coaduna com a via integrativa. Inexiste omisso a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.

3
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.